Tribunal: TCU
Processo: 014.687/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5236/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.687/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmelita Santos do Nascimento (XXX.534.857-XX); Claudia Correa de Andrade (XXX.951.727-XX); Maria Cecilia Rieken de Leao Bastos (XXX.880.697-XX); Maria Helena Rieken Macedo da Silva (XXX.263.397-XX); Maria Helena Wiechers Winters (XXX.477.847-XX); Maria Jose Oliveira Lima (XXX.485.104-XX); Paula Cristina Cordeiro de Andrade (XXX.425.407-XX); Renata Correa de Andrade (XXX.348.407-XX); Valdelina Ferreira do Nascimento (XXX.457.007-XX); Valdira Ferreira Silva (XXX.324.727-XX); Vanda Ferreira do Nascimento (XXX.639.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.